Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de indenização por danos morais. EXAGERO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. CADASTRO EQUIVOCADO. TELEFONE. RELAÇÃO DE COLABORADORES. REQUISITOS. INDENIZAÇÃO. DEVIDAMENTE PONDERADOS. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAS. IMPOSITIVA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.
1. Trata-se de ação indenizatória (danos morais), na qual a consumidora teve o número pessoal cadastrado equivocadamente como colaboradora da empresa ré, razão pela qual passou a receber mensagens e ligações de clientes desta.
2. No caso, superada a existência da ofensa ao direito da personalidade, o inconformismo referente à majoração do quantum arbitrado pelo Juízo a quo, não encontra amparo no acervo probatório carreado ao caderno processual, tendo em vista que a hipótese se subsome à definição do art. 19 do CDC (“equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”). A falha do serviço revela o caráter reduzido do grau de culpa do ofensor, bem como a diminuta repercussão do ilícito no meio social e a não discriminação no caderno processual das condições pessoais da vítima (econômicas).
3. Bem delineadas as razões para o quantum arbitrado impõem-se a manutenção do importe estabelecido.
4. Evidenciada a natureza condenatória do pedido imediato, a redução do valor pré-definido não é variável para o estabelecimento dos ônus sucumbências, consoante se depreende dos vetores interpretativos da Corte Infraconstitucional: 3. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O quantum pedido na exordial a título de indenização por dano moral é meramente estimativo, não ocorrendo sucumbência parcial se a condenação é fixada em valor menor" (REsp 488.024/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2003, DJ de 04/08/2003, p. 301) [In REsp 1594505/SP. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 4/5/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/5/2021].
5. Recurso parcialmente provido, para inverter os consectários sucumbenciais.